Tribunal: CARF
Processo: 14098.720046/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720046/2020-73
ACÓRDÃO
1101-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRESCOS BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
DESPESAS FINANCEIRAS DESNECESSÁRIAS.
As despesas financeiras desnecessárias não são dedutíveis na apuração do
lucro real.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. DESPESAS
FINANCEIRAS DESNECESSÁRIAS.
As despesas financeiras desnecessárias também não são dedutíveis na
apuração da base de cálculo da CSLL.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. O Conselheiro Diljesse de
Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, acompanhou o Relator pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720046/2020-73
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 1230/1250, interposto pelo contribuinte contra
acórdão da DRJ, efls. 1180/1217, que julgou improcedente impugnação administrativa,
efls.1086/1101, contra lavratura de auto de infração (efls.1045/1064) de IRPJ pelo lucro real e
CSLL reflexa, relativamente a fatos geradores dos anos-calendário de 2016 e 2017, acrescidos de
multa de ofício de 75% e juros de mora, conforme abaixo:

Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do acórdão recorrido:
2. A infração foi descrita no auto de infração de IRPJ (fl. 03) como: “AJUSTES DO
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO. INFRAÇÃO: ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. Valor não adicionado ao lucro líquido do período,
para a determinação do lucro real, conforme relatório fiscal em anexo".
2.1. No auto de infração da CSLL reflexa a infração foi descrita, na fl. 13, de forma
semelhante
ou
equivalente,
como:
“CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS. INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS /
ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS. Valor não adicionado ao lucro líquido do período,
para a determinação do lucro real, conforme relatório fiscal em anexo".
3. No Relatório Fiscal, fls. 25 a 37, é descrito que:
3.1 a contribuinte foi intimada “a apresentar
1. Contratos de empréstimo/mútuo contendo :a) número identificador; b) data de
início; c) período de vigência; d) nome e NI (CNPJ/CPF);e) tipo de mútuo (definido
ou conta corrente);f) conta contábil utilizada para contabilização; g) saldo no
início do período com datas e valores emprestados/recebidos diariamente - De
01/01/2016 até 31/12/2017.
2. Contratos de empréstimo/mútuo relativos aos empréstimos concedidos a
empresas do grupo, do período; ou em anos anteriores, neste caso, somente
aqueles com saldo devedor contra os mutuários no início do período indicado - De
01/01/2016 até 31/12/2017.
3. Descrição, de forma detalhada, como se deram as operações de mútuo com as
empresas interligadas, sendo estas as mutuárias - De 01/01/2016 até
31/12/2017”;
3.2. “Em síntese, em atendimento ao solicitado o contribuinte fiscalizado
apresentou as seguintes alegações:
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720046/2020-73
3
1. que todos os contratos indicados em resposta ao Item 1 do TIF foram
celebrados com empresas e acionistas do seu grupo empresarial ("GRUPO").
2. esclarece que firmou contratos com empresas e acionistas do seu GRUPO, que
tiveram por objetivo a abertura de uma "conta corrente especial" no registro
contábil das respectivas partes, de modo a facilitar a recíproca assistência
financeira entre elas, em razão da interligação de interesses comuns.
3. A celebração dos contratos e a abertura das respectivas contas permitiram a
disponibilização de valores entre as partes contratantes, com a consequente
escrituração de lançamentos a débito (recursos disponibilizados) e a crédito
(recursos recebidos) nas respectivas contas contábeis, cujos valores variam de
acordo com a necessidade de cada uma das partes.
4. Apresentou planilha com os empréstimos realizados com pessoas ligadas,
respectivos saldos diários para os períodos de 2016 e 2017”;
3.3. “Do cotejo entre os documentos e alegações apresentados pelo contribuinte
e os valores lançados na escrituração contábil registrada no SPED constata-se a
ocorrência de dedução de despesas de Juros Passivos e a contabilização de
empréstimos e a concessão de mútuos. Não apuramos valores adicionados na
base de cálculo da apuração de IRPJ e CSLL referente a despesas financeiras
desnecessárias, demonstrado na planilha abaixo extraída do e-lalur;
3.4. “Para a apuração de juros passivos desnecessárias foram considerados os
lançamentos contábeis registrados nas contas: 3320101 -JUROS S/ EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS; 01020101 - EMPRESAS CONTROLADAS E COLIGADAS - ATIVO
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ; 01020102 - DIRETORES E ACIONISTAS - ATIVO
RFEALIZÁVEL A LONGO PRAZO; 020107 - DIRETORES E ACIONISTAS - PASSIVO
CIRCULANTE; 020108 - FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS - PASSIVO
CIRCULANTE; 020110 - DEBENTURES A PAGAR - PASSIVO CIRCULANTE; 02020101 -
EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS - DEBITOS E VALORES – PASSIVO
EXIGIVEL A LONGO PRAZO; 020202 - FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS -
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO; 020206 - DIRETORES E ACIONISTAS - PASSIVO
EXIGIVEL A LONGO PRAZO. Nas contas acima estão evidenciados os lançamentos
que envolvem o cálculo dos juros passivos desnecessários e os valores
considerados estão evidenciados nas planilhas abaixo”.
3.5. “Na planilha 01 e na planilha 02 estão demonstrados os valores
contabilizados como Juros Passivos sobre empréstimos bancários – 0003320101.
Esta conta demonstra o total dos valores lançados como despesas pagas a título
de juros sobre financiamentos bancários levados em consideração no cômputo
dos Juros Passivos Desnecessários uma vez que o contribuinte concedeu
empréstimos, caracterizando então que houve despesas não necessárias à
atividade da empresa fiscalizada";
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720046/2020-73
4

3.6. "Para apurar o montante de Juros Passivos Desnecessários (JPD) para o
presente caso em que os valores registrados como empréstimos e financiamentos
obtidos são maiores que os valores registrados a crédito com pessoas ligadas
utilizamos a fórmula matemática: JPD = Juros Passivos * [ Md Créditos com
Pessoas Ligadas / (Md Financiamentos + Md Créditos de Pessoas Ligadas) ] - Juros
Ativo Md = Saldo médio diário dos saldos JPD = Juros Passivos Desnecessários";
3.7. "Os Mútuos Ativos que representam os créditos com pessoas ligadas foram
contabilizados nas contas 010201101 e 010201102. Os Empréstimos e
Financiamento tomados foram contabilizados nas contas: 020107 - DIRETORES E
ACIONISTAS - PASSIVO CIRCULANTE; 020108 - FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS
- PASSIVO CIRCULANTE; 020110 - DEBENTURES A PAGAR - PASSIVO CIRCULANTE;
02020101 - EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS - DEBITOS E VALORES –
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO; 020202 - FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS
- PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO; 020206 - DIRETORES E ACIONISTAS -
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720046/2020-73
5
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO. A planilha abaixo expressa o resumo dos
valores considerados na apuração do JPD";

Registrados nas respectivas contas contábeis registrados no SPED e que foram
considerados na apuração dos Juros Passivos Desnecessário (JPD) e objeto deste
lançamento tributário".
4. Cientificada dos autos de infração em 09/12/2020, conforme extrato do
processo, na fl. 1174, a contribuinte apresentou sua impugnação nas fls. 1086 a
1101, em 07/01/2021, consoante informado no mesmo extrato do processo, na fl.
1174, na qual alega que:
4.1. os autos de infração foram lavrados por ter a autoridade entendido que parte
das despesas financeiras incorridas pela impugnante seriam desnecessárias à
manutenção da atividade empresarial e conseqüentemente indedutíveis para
apuração do IRPJ e CSLL;
4.2. a autoridade considerou que parte dos juros sobre empréstimos bancários
incorridos pela impugnante nos anos de 2016 e 2017 seriam desnecessários à
atividade da empresa baseado unicamente no fato de a impugnante ter
disponibilizado recursos a partes relacionadas (empresas pertencentes ao seu
grupo econômico);
4.3. “para cálculo dos supostos “juros passivos desnecessários”, a AUTORIDADE
adotou os seguintes critérios: (i) apurou o saldo médio diário das contas contábeis
de passivo em que registrados os empréstimos e financiamentos tomados pela
IMPUGNANTE, o que resultou nos valores de R$ 365.723.538,58 para o ano de
2016 e R$ 478.099.177,03 para o ano de 2017; (ii) apurou o saldo médio diário das
contas contábeis de ativo em que registradas as disponibilizações de recursos a
partes relacionadas, o que resultou nos valores de R$ 328.927.159,08 para o ano
de 2016 e R$ 219.938.892,49 para o ano de 2017; (iii) comparou os resultados
apurados em (i) e (ii), acima, e, utilizando-se de equação matemática (“regra de
três”), presumiu que 89,94% e 46,00% dos empréstimos bancários tomados nos
anos de 2016 e 2017, respectivamente, teriam sido repassados a partes
relacionadas; e (iv) com base na presunção mencionada em (iii), acima, aplicou os
percentuais de 89,94% e 46,00%, respectivamente, sobre as despesas financeiras
registradas nos anos de 2016 e 2017 para quantificar os “juros passivos
desnecessários”, como segue:”

Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720046/2020-73
6
4. as despesas financeiras incorridas pela impugnante nos anos de 2016 e 2017 e
registradas na conta 3320101 e glosadas referem-se a juros sobre empréstimos
bancários por ela captados e/ou renegociados ao longo de diversos anos (a partir
de 2010 em diante) e assumidos pela impugnante com as instituições financeiras
(com contratos juntados por amostragem – doc. 01) e tiveram por finalidade (a) o
incremento do seus capital de giro e (b) aquisição de máquinas e equipamentos,
sendo os empréstimos utilizados no fomento de seus negócios, razão pela qual as
despesas financeiras decorrentes dos empréstimos são usuais e necessárias à
manutenção da empresa cumprindo os requisitos do art. 47 da Lei 4.506/66
reproduzido no art. 229 do RIR/99 para dedutibilidade do lucro real, embora a
autoridade glosou parte das despesas financeiras com tais empréstimos com base
exclusivamente em uma suposição de que os empréstimos com instituições
financeiras não teriam sido utilizados para a finalidade prevista nos contratos mas
que teriam sido repassados pela impugnante a outras empresas de seu grupo
econômico mediante mútuos, apenas pelo fato de ter identificado que a
impugnante teria disponibilizado recursos a partes relacionadas;
4.5. “a autoridade, contudo, não correlacionou as entradas dos empréstimos
bancários com as respectivas saídas de recursos às partes relacionadas” e “para
identificar a parcela dos empréstimos que supostamente teriam sido repassados
pela impugnante a partes relacionadas e, assim, calcular os “juros
desnecessários”, a autoridade: (i) se limitou a comparar os saldos diários das
contas contábeis de ativo (em que registrados os empréstimos bancários) e das
contas de passivo (em que registradas as disponibilizações de recursos entre as
empresas do grupo econômico da impugnante); e (ii) a partir de simples “regra de
três”, presumiu que 89,94% e 46,00% dos empréstimos bancários tomados pela
impugnante e sobre os quais foram devidos juros nos anos de 2016 e 2017,
respectivamente, teriam sido por ela (impugnante) repassados a outras empresas
de seu grupo econômico”, mas o “lançamento não pode ser baseado em meras
presunções e suposições, sob pena de ofensa ao art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN)”, devendo a autoridade administrativa “provar (e não apenas
presumir)” os “fatos que levem à exigência do tributo” e “a simples comparação
com base em média dos saldos diários das contas contábeis de ativo e de passivo
não se presta a comprovar que os empréstimos obtidos não foram utilizados pela
impugnante na manutenção de sua respectiva fonte produtora”;
4.6. para comprovar o suposto repasse dos empréstimos às partes relacionadas e
sustentar as desnecessidade das despesas financeiras, a autoridade deveria ter
relacionado as entradas dos recursos oriundos dos empréstimos com as
respectivas saídas para as partes relacionadas, o que não foi feito, porque não há
essa correlação, já que (i) os empréstimos assumidos pela impugnante desde
2010 destinaram-se a incrementar seu capital de giro e aquisição de máquinas e
equipamentos, utilizados em seu processo fabril “(vide contratos anexados a esta
impugnação a título de amostragem – doc. 01)”; (ii) as disponibilizações de
recursos a partes relacionadas ocorreram em contexto de uma “conta corrente
especial” no registro contábil das respectivas partes para facilitar recíproca
assistência financeira pelo interesse comum, com disponibilizações dos valores
em datas e valores completamente distintos dos empréstimos bancários, não
havendo coincidência entre as datas e valores entre os empréstimos bancários e
as disponibilizações de recursos a partes relacionadas;
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720046/2020-73
7
4.7. se várias das despesas de juros incorridos no período autuado decorreram de
empréstimos obtidos em anos anteriores de 2010 em diante, “como pode a
autoridade glosar tais despesas apenas comparando os saldos diários das contas
nos de 2016 e 2017?”. Aduz que “é evidente que os percentuais apurados pela
autoridade (89,94% e 46,00%) não representam - de forma fidedigna e precisa - a
parcela dos empréstimos bancários supostamente repassados às partes
relacionadas. Para tanto, era indispensável a correlação das entradas dos
empréstimos com as respectivas saídas dos recursos às empresas do grupo da
impugnante; correlação essa que deveria ter sido feita observando os períodos
exatos em que (i) obtidos os empréstimos e (ii) disponibilizados os recursos, e não
com simples exame dos saldos das contas”, pelo que se impõe “o cancelamento
dos autos, por falta de comprovação pela autoridade da infração imputada à
impugnante, que constitui ofensa ao art. 142 do CTN”; Da dedutibilidade de
despesas para fins de apuração da base de cálculo das CSLL
4.8. ainda que não sejam acatados os argumentos do item anterior com relação à
dedução das despesas financeiras para apuração do IRPJ, a “sua dedução não
poderia deixar de ser aceita para fins de CSLL”, porque o art. 229 do RIR/99,
vigente à época, aplica-se apenas ao IRPJ, não havendo na legislação da CSLL
dispositivo semelhante que condicione a dedutibilidade à comprovação de sua
necessidade, usualidade e normalidade, tendo a CSLL normas próprias que
afastam a aplicação do art. 229 do RIR/99, tendo ainda o art. 57 da Lei 8.981/95
consignado que as regras de apuração do IRPJ não foram estendidas à CSLL no
que se refere à base de cálculo e alíquota, tendo a CSLL normas próprias, sendo
que pelo art. 2o, §1o, alínea c da Lei 7.689/88 apenas provisões indedutíveis na
determinação do lucro real, exceto a do IR, é que devem ser adicionadas à base
de cálculo da CSLL, podendo ser deduzidas, portanto, para fins da CSLL, quaisquer
despesas consideradas na apuração do lucro líquido. Transcreve ementas de
decisões administrativas e acrescenta que as parcelas indedutíveis para fins de
CSLL estão previstas no art. 13 da Lei 9.249/95, o que corrobora que adições
extracontábeis aplicáveis ao IRPJ não o são necessariamente para a CSLL, sendo
que a referência no art. 13 da Lei 9.249/95 ao art. 47 da Lei 4.506/64 não torna as
condições de dedutibilidade do art. 47 (necessidade, usualidade e normalidade da
despesa) aplicáveis à CSLL, já que o art. 47 refere-se especificamente ao lucro real,
base de cálculo do IRPJ, não podendo se aplicar à CSLL sem expressa
determinação legal, de modo que as despesas financeiras efetivamente
comprovadas são dedutíveis na apuração da base de cálculo da CSLL.
“No caso, a autoridade não pôs em dúvida a efetividade das despesas financeiras
– até porque amplamente comprovadas – mas apenas a sua necessidade para a
impugnante, razão por que, independentemente do exame que se faça quanto a
esse aspecto, a glosa não pode prevalecer para fins da CSLL”;
4.9. solicita que os autos sejam julgados improcedentes e extinto o crédito
tributário.
Nada obstante, o acórdão da DRJ julgou improcedente a impugnação
administrativa, não reconhecendo a dedutibilidade das despesas apresentadas pelo contribuinte,
nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720046/2020-73
8
Ano-calendário: 2016, 2017
DESPESAS FINANCEIRAS DESNECESSÁRIAS.
As despesas financeiras desnecessárias não são dedutíveis na apuração do lucro
real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017
DESPESAS FINANCEIRAS DESNECESSÁRIAS.
As despesas financeiras desnecessárias também não são dedutíveis na apuração
da base de cálculo da CSLL. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado em 14/05/2021, efls.1227, o recorrente apresentou recurso
voluntário em 14.06.2021 (efls.1228), efls. 1230/1250, contra a decisão recorrida, buscando
repisar os fundamentos apresentados na impugnação, e reafirmando a dedutibilidade das
despesas financeiras incorridas pela recorrente, bem como a dedutibilidade de despesas para fins
de apuração da base de cálculo da CSLL.
Após, os autos foram encaminhados para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de IRPJ pelo
lucro real e CSLL reflexa, relativamente a fatos geradores dos anos-calendário de 2016 e 2017,
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora, em razão da glosa de despesas financeiras
por terem sido consideradas desnecessárias à manutenção da atividade empresarial.
Em resumo, o auditor fiscal entendeu que parcela dos valores incorridos para
pagamento de juros seriam indedutíveis, pois se entendeu que os empréstimos tomados diante de
instituições financeiras teriam beneficiado outras empresas do grupo econômico. Tal conclusão foi
alcançada em razão do registro na contabilidade da Recorrente de mútuos ativos e mútuos
passivos no período fiscalizado.
"Em síntese, em atendimento ao solicitado o contribuinte fiscalizado apresentou
as seguintes alegações: 1. que todos os contratos indicados em resposta ao Item 1
do TIF foram celebrados com empresas e acionistas do seu grupo empresarial
("GRUPO"). 2. esclarece que firmou contratos com empresas e acionistas do seu
GRUPO, que tiveram por objetivo a abertura de uma "conta corrente especial" no
registro contábil das respectivas partes, de modo a facilitar a recíproca assistência
financeira entre elas, em razão da interligação de interesses comuns. 3. A
celebração dos contratos e a abertura das respectivas contas permitiram a
disponibilização de valores entre as partes contratantes, com a consequente
escrituração de lançamentos a débito (recursos disponibilizados) e a crédito
(recursos recebidos) nas respectivas contas contábeis, cujos valores variam de
acordo com a necessidade de cada uma das partes. 4. Apresentou planilha com os
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720046/2020-73
9
empréstimos realizados com pessoas ligadas, respectivos saldos diários para os
períodos de 2016 e 2017";
"Do cotejo entre os documentos e alegações apresentados pelo contribuinte e os
valores lançados na escrituração contábil registrada no SPED constata-se a
ocorrência de dedução de despesas de Juros Passivos e a contabilização de
empréstimos e a concessão de mútuos. Não apuramos valores adicionados na
base de cálculo da apuração de IRPJ e CSLL referente a despesas financeiras
desnecessárias, demonstrado na planilha abaixo extraída do e-lalur;
A RECORRENTE sustenta que as despesas financeiras incorridas pela RECORRENTE
nos anos de 2016 e 2017, registradas na conta n° 3320101 e glosadas pela AUTORIDADE, referem-
se a juros sobre empréstimos bancários por ela captados e/ou renegociados ao longo de diversos
anos, tendo por finalidade:
(a) o incremento do seu capital de giro (o qual consiste em uma reserva de
recursos de rápida renovação, voltada a suprir as necessidades da gestão
financeira do negócio ao longo do tempo); e
(b) a aquisição de máquinas e equipamentos (tais como, refrigeradores, lavadoras
de garrafas, materiais de informática etc.).
Segundo ela a AUTORIDADE glosou a dedutibilidade de parte das despesas
financeiras incorridas nos anos de 2016 e 2017 com tais empréstimos, com base exclusivamente
em uma suposição de que parte dos referidos empréstimos obtidos com as instituições financeiras
não teriam sido utilizados para a finalidade prevista nos respectivos contratos, mas repassados
pela Recorrente a outras empresas do grupo econômico.
A decisão recorrida entendeu que seria desnecessária a correlação entre as
entradas dos empréstimos e a saída de recursos para comprovar a desnecessidade das despesas
financeiras, pois a mera existência concomitante de empréstimos passivos, tomados no mercado,
e recursos ativos, mantidos com pessoas ligadas, seria suficiente para comprovar que os
empréstimos não teriam sido utilizados pela RECORRENTE em sua fonte produtora, mas, sim,
repassados a outras empresas do seu grupo econômico.
Note-se que o repasse realizado é matéria incontroversa, como se extrai da petição
da Recorrente:
3.11. O fato de a RECORRENTE ter disponibilizado recursos a outras empresas
pertencentes ao seu grupo econômico (i) não retira os atributos de usualidade e
necessidade das despesas financeiras incorridas em razão de empréstimos
bancários obtidos, e, (ii) muito menos, comprova que os referidos empréstimos
foram repassados pela RECORRENTE às outras empresas de seu grupo econômico.
3.12. Com efeito, a RECORRENTE celebrou contratos com empresas pertencentes
ao seu grupo econômico (vigentes desde meados de 2009 - alguns, inclusive,
reproduzidos pela DECISÃO), que tiverem por objetivo a abertura de uma "conta
corrente especial" no registro contábil das respectivas partes, de modo a facilitar
a recíproca assistência financeira entre elas, em razão da interligação de
interesses comuns.
3.13. A celebração dos contratos e a abertura das respectivas contas permitiram a
disponibilização de valores entre as partes contratantes, com a consequente
escrituração de lançamentos a débito (recursos disponibilizados) e a crédito
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720046/2020-73
10
(recursos recebidos) nas respectivas contas contábeis, cujos valores variam de
acordo com a necessidade de cada uma das partes.
3.14. A disponibilização de recursos no âmbito destes contratos de conta corrente
não reside na fé que uma sociedade tem no cumprimento da promessa de
devolução dos recursos pela outra sociedade (característica típica de um contrato
de mútuo nos termos do art. 586 da Lei n° 10.406, de 10.01.2002 - do Código
Civil); a causa que enseja a referida operação de crédito entre as partes
contratantes é a obrigação de cooperação reciproca --- um fim útil: o crescimento
e manutenção da fonte produtora do grupo econômico que integram as partes
contratantes.
3.15. Portanto, diferentemente do que sustenta a DECISÃO, é irrelevante que os
recursos tenham sido disponibilizados sem a previsão de remuneração de juros e
que não conste do objeto social da RECORRENTE a atividade de concessão de
recursos financeiros a terceiros.
Sobre este ponto, embora não seja dado à fiscalização se imiscuir sobre a
organização empresarial de contribuintes, no caso, restou comprovado que a Recorrente tomou
empréstimos com juros e realizou empréstimos sem juros, indicando que assumiu despesas que
não seriam necessárias caso tivesse utilizado o valor emprestado para as demais empresas do
grupo para incrementar seu capital de giro e aquisição de ativo.
Justamente a fungibilidade do dinheiro é o que fundamenta o raciocínio sinológico
empregado pela fiscalização: Se a Recorrente precisava de um milhão para seu capital de giro e
compra de ativos e teve de tomar emprestado dois milhões porque emprestou dinheiro para
outras empresas do grupo, a diferença não seria necessária.
A recorrente afirma ainda que a disponibilização desses recursos deve ser
entendida como uma operação regular e necessária à manutenção de suas atividades, na medida
em que a possível quebra dessa assistência recíproca poderá impactar diretamente o patrimônio
do grupo e, consequentemente, os interesses da própria RECORRENTE; e não como mera
liberalidade como sustenta a DECISÃO.
Contudo, tal assertiva não é devidamente comprovada. Qual o grau de
dependência das empresas? Qual a situação financeira das demais empresas do grupo? A ausência
de empréstimo sem juros impediria a realização de suas atividades? As demais empresas do grupo
realizaram empréstimos no mercado?
Situação diversa seria se a Recorrente fosse uma centralizadora das finanças do
grupo, com tal situação devidamente registrada e contabilizada. Não sendo o caso, entendo que
correto o procedimento fiscal que reputou indedutível os juros decorrentes de empréstimo não
empregado efetivamente nas atividades da Recorrente.
Não diverge o acórdão recorrido:
10. Percebe-se que, em princípio, os juros incorridos como despesas operacionais
necessárias às atividades, transações e operações normais e usuais da empresa
são dedutíveis, de acordo com os arts. 299 e 274 do RIR/99. No entanto, aqueles
que não sejam necessários a tais atividades operacionais devem ser adicionados
ao lucro líquido para apuração do lucro real, conforme o art. 249, I, do mesmo
RIR/99.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720046/2020-73
11
11. Deve-se destacar que se uma empresa toma empréstimos no mercado
financeiro e os repassa a título gratuito a outras empresas relacionadas, os
serviços da dívida originariamente contraída, ou remuneração do capital
contratado, ou seja, as despesas de juros passivos que remuneram tal capital
contraído, ou que pagam o “aluguel” do capital, não podem ser consideradas
despesas necessárias se a contribuinte não precisava de todo esse capital, na
exata proporção do que demonstrou não precisar, ou seja, na proporção do
capital transferido gratuitamente a terceiros, o que se verifica pelos saldos das
contas contábeis no mesmo período de apuração que demonstram tais
transferências por ato de liberalidade da contratante inicial do capital financeiro
que contraiu o empréstimo ou financiamento e transferiu tais recursos sob o
nome que seja, que, no caso foi através de “contrato de mútuo – conta corrente”,
de sorte que, transferindo tais recursos de forma gratuita a terceiros, esses
recursos vão beneficiar os terceiros recebedores do mútuo, mutuários, os quais
deveriam assumir os juros passivos do empréstimo originariamente tomado pela
mutuante ou lhe ressarcir do mesmo montante.
12. Isso não tendo ocorrido, não pode a mutuante considerar os juros passivos
correspondentes ao capital financeiro transferido aos mutuários e que constam
refletidos nos saldos de contas de ativo da mutuante, como se despesas
necessárias fossem da mutuante. Quando muito poderiam ser despesas
necessárias das mutuárias se por elas fosse assumido o ônus e tais despesas se
mostrassem efetivamente necessárias às atividades operacionais dessas
mutuárias, essas que não se confundem com a mutuante, tendo em vista o
princípio contábil da entidade, que deve ter e carregar, assim como partes ou
membros de um corpo próprio, patrimônio, contabilidade e compromissos
tributários próprios, para cada entidade e a cada uma vinculados.
13. Quanto à correlação entre os valores de mútuos transferidos pela autuada
mutuante às mutuárias e cujos saldos se encontravam ativados na contabilidade
da autuada nos mesmos períodos de apuração dos saldos passivos frutos dos
empréstimos tomados no sistema financeiro oficial, para o qual a contribuinte
assumiu despesas de juros passivos, tendo a contribuinte transferido parte dos
recursos à mutuárias, conforme atestam os saldos das contas ativas relativas aos
mútuos com partes relacionadas, disto decorre que os juros correspondentes a
tais valores repassados aos mutuários, e que constam nos saldos das contas
contábeis ativas da mutuante, não podem ser deduzidos do lucro líquido para
apuração do lucro real da mutuante, já que, por liberalidade sua, transferiu os
recursos para terceiros, o que demonstra que tais recursos não lhe (à mutuante
autuada) eram necessários, de sorte que as despesas por tais dívidas de capital
financeiro, ou seja, os juros passivos, correspondentes a tal proporção, não
podem ser dedutíveis do IRPJ e CSLL, por serem não necessárias às operações,
produção e transações da empresa mutuante autuada, considerando-se que o
objeto social da empresa não tem como objetivo a concessão de recursos
financeiros a terceiras (relacionadas ou não) e muito menos a título gratuito, por
sua inteira liberalidade, o que também não autoriza a dedução de juros passivos
na contabilidade da autuada na proporção dos recursos de financiamentos
tomados mas repassados a terceiros, pois tais juros teriam que assumidos por
quem efetivamente usufruiu dos recursos, que foram as pessoas “mutuárias” que
os receberam.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720046/2020-73
12
14. No entanto, além dos recursos serem transferidos às “mutuárias”, não sendo
necessários, portanto, à “mutuante”, ainda foram transferidos a título gratuito,
pelo que as mutuárias também não poderiam deduzir as despesas com juros, já
que não as assumiram. Logo, no caso, nem as mutuárias não assumiram as
despesas com juros e nem essas eram necessárias à mutuante, já que não se
destinaram às suas atividades, mas às das mutuárias, que com a mutuante não se
confunde, pelo princípio da entidade, de sorte que a mutuante não pode, muito
menos, no caso concreto, deduzir uma despesa não necessária à sua atividade, o
que se prova pela liberalidade do recurso, liberando-o às “mutuárias”, inclusive, a
título gratuito, de sorte que a contribuinte autuada se apropriou de despesa sobre
recursos que não lhe aproveitaram para suas operações, mas que foram
transferidos a outras empresas, verdadeiras beneficiárias dos créditos obtidos no
sistema financeiro oficial pela contribuinte autuada e ora impugnante, embora
reduziu a base de cálculo do IRPJ (lucro real) e da CSLL da autuada indevidamente,
razão da glosa e lançamentos.
15. Destaque-se, ainda, que os contratos de empréstimos bancários que a
contribuinte anexou, fls. 1151 a 1173, são dos anos de 2016, um deles tendo
vencimento em 2019, portanto, não dizem respeito a 2010. Ainda que tivessem se
iniciado em 2010, vê-se nos contratos de mútuo, excertos adiante, que aqueles
(contratos de mútuo concedidos) informam que tiveram início em anos
anteriores, como 2009, e que se estenderam até 2019, portanto, mesmo que os
contratos de empréstimos e financiamentos tomados tivessem se iniciado
anteriormente, os contratos de mútuo informam que também teriam se iniciado
lá atrás.
16. De toda sorte, para efeito de comparação entre eles, o que importa são seus
saldos passivos e ativos nos anos-calendário do procedimento fiscal, que foi o
procedimento adotado pela fiscalização, já que a contribuinte se utilizou de
dedução de despesas com juros passivos mas concedeu “mútuos” em sistema de
conta corrente sem contraprestação fixada, ou seja, sem cobrança de juros,
portanto, a título gratuito, de sorte que não poderia deduzir as despesas de juros
passivos correspondentes aos repasses correspondentes aos saldos ativados no
mesmo período de apuração, já que tais despesas de juros não correspondem a
despesas necessárias, pois se os recursos foram repassados para partes
relacionadas gratuitamente é porque a contribuinte não precisava efetivamente
da parcela repassada pelos pretensos “mútuos”, razão pela qual a proporção das
despesas correspondentes à proporção dos mútuos concedidos em relação aos
empréstimos tomados, pela comparação dos saldos (seja médio ou final) das
contas contábeis representativas dos empréstimos (passivas) e dos mútuos
concedidos (ativas) nos mesmos anos-calendário são, sim, indicativas da
proporção das despesas desnecessárias.
(***)

26. Conclui-se, portanto, que as despesas financeiras de juros passivos
correspondentes aos saldos mútuo ativos para autuada não lhe eram despesas
necessárias, pois os recursos dos empréstimos por ela contraídos foram
transferidos para financiar as atividades de outras empresas, as “mutuárias”
recebedoras dos repasses de parte dos recursos dos empréstimos contraídos pela
“mutuante”, ora impugnante, de modo que tais recursos transferidos por esta às
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.555 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720046/2020-73
13
“mutuárias”, relacionadas à “mutuante” autuada ou do mesmo grupo desta, não
são receitas da mutuante e nem as despesas com os juros de tal financiamento
tomado pela autuada irão gerar receitas para a mesma, não sendo, por
conseguinte, despesas necessárias às suas atividades operacionais, além de não
ser usual nem normal contrair-se dívidas por empréstimo e repassar
gratuitamente tais recursos captados no mercado financeiro a outras.
Ademais, entendo que seria inviável o procedimento defendido pela Recorrente de
que a AUTORIDADE teria conseguido comprovar a referida suposição mediante correlação direta
das entradas dos empréstimos com as respetivas saídas dos recursos às partes relacionadas, dada
a fungibilidade do dinheiro.
Diversamente do quanto defendido pela Recorrente, o lançamento não se baseou
exclusivamente em presunções e suposições. Com efeito, o procedimento de comparabilidade dos
resultados das contas contábeis é suficiente para demonstrar que a Recorrente tomou mais
empréstimo que o necessário para a condução de suas atividades.
Caberia, portanto, à recorrente demonstrar suas alegações.
Neste ponto, entendo deve ser mantido o lançamento.
Ademais, saliento que ainda que o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas,
especificamente a norma contida no art. 299 do RIR/99 é aplicável na apuração da CSLL devida.
Decorrendo a exigência de CSLL de elementos que igualmente fundamentaram o lançamento do
IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão para ambos os tributos.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1317
DF CARF MF
Original